Tribunal: TJES
Processo: 5038803-27.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038803-27.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LIQUIPORT VILA VELHA S.A

APELADO: COMPANHIA DOCAS DO ESPIRITO SANTO CODESA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PROPÓSITO DE REANÁLISE DO MÉRITO –
VIA INADEQUADA
–
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2.
O vício de contradição é observado quando há proposições inconciliáveis na decisão, revelando nítida incongruência interna. Por esta lógica, não são admitidos embargos de declaração com intuito de sanar contradição entre a decisão e algum elemento que lhe seja estranho, tal como uma prova ou um argumento ou uma lei, intento este que, equivocadamente, pretende a parte ora embargante.

3.
Ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

4.
A tese recursal sobre a qual se alega a omissão foi devidamente apreciada pelo órgão julgador, que sobre ela, contudo, adotou entendimento contrário aos interesses do embargante.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LIQUIPORT VILA VELHA S.A
contra v. acórdão (id. 12857294), que, nos autos da apelação cível, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso por ele interposto.

Em suas razões recursais (id. 13285506), a parte embargante alega, em síntese, que o acórdão é omisso e contraditório, na medida em que não considerou que a base para análise da imprevisibilidade da alta do IGP-M deveria ser junho de 2020 (data da oferta) e não julho de 2021 (assinatura do contrato), e que o Tribunal não analisou devidamente as provas da onerosidade excessiva e os pareceres técnicos que recomendavam o IPCA.

Contrarrazões em id. 13430709 pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº:
5038803-27.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: LIQUIPORT VILA VELHA S.A

EMBARGAD
O
:
COMPANHIA DOCAS DO ESPIRITO SANTO CODESA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LIQUIPORT VILA VELHA S.A
contra v. acórdão (id. 12857294), que, nos autos da apelação cível, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso por ele interposto.

Em suas razões recursais (id. 13285506), a parte embargante alega, em síntese, que o acórdão é omisso e contraditório, na medida em que não considerou que a base para análise da imprevisibilidade da alta do IGP-M deveria ser junho de 2020 (data da oferta) e não julho de 2021 (assinatura do contrato), e que o Tribunal não analisou devidamente as provas da onerosidade excessiva e os pareceres técnicos que recomendavam o IPCA.

Contrarrazões em id. 13430709 pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à tese de não conhecimento do recurso, ressalto que esta se confunde com a análise do mérito do recurso, pelo que a rejeito.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Entretanto, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

No caso dos autos, não há contradição nem omissão a serem sanadas. Primeiramente, porque o vício de contradição é observado quando há proposições inconciliáveis na decisão, revelando nítida
incongruência interna.
Por esta lógica, não são admitidos embargos de declaração com intuito de sanar contradição entre a decisão e algum elemento que lhe seja estranho, tal como uma prova ou um argumento ou uma lei, intento este que, equivocadamente, pretende a parte ora embargante.

Demais disso, o acórdão estabeleceu expressamente que o contrato foi assinado em 22/07/2021, data que considerou como base, não havendo que se falar em omissão, senão vejamos:

"Dito isto, apesar de o apelante alegar desequilíbrio contratual, é inegável que as partes pactuaram livremente os termos do contrato em 22/07/2021 (id. 11935416), já no contexto da pandemia da COVID-19, um fato público e notório. Naquele momento, a alta do IGP-M já era uma realidade conhecida, de modo que o contrato foi firmado com plena ciência desse cenário. Assim, não há que se falar em desequilíbrio contratual ou onerosidade excessiva, prevalecendo a autonomia da vontade das partes e o princípio do pacta sunt servanda." (Acórdão, id. 12857294)

Restou claro, portanto, o entendimento desta Câmara no sentido de que a assinatura do contrato em julho de 2021, já com o cenário de alta inflacionária do IGP-M estabelecido e de conhecimento público, afastou a aplicação da teoria da imprevisão, sendo este o momento da formalização da avença com a manifestação de vontade das partes sobre os termos ali dispostos, incluindo o índice de reajuste.

Quanto à alegada omissão na análise das provas de onerosidade excessiva e das manifestações técnicas, o acórdão fundamentou seu convencimento na ausência de imprevisibilidade, posto que a parte recorrente tinha ciência dos riscos envolvidos, afastando-se a aplicação da teoria da imprevisão e, consequentemente, para a revisão contratual nos moldes pleiteados.

Nesta linha, “
Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes
” (AgInt no AREsp n. 1.202.662/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 24/5/2018).

Nota-se, assim, que as matérias em relação às quais o embargante alega omissão e contradição foram oportuna e adequadamente apreciadas pelo órgão julgador, que, contudo, adotou entendimento contrário ao seu interesse.

À luz do exposto, não existindo omissão/contradição a serem sanadas,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)